Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-22.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. COBRANÇA DE TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESP. No 1. 578.553/SP. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a ré a ressarcir ao autor o valor de R$ 350,00, relativo à Taxa de Registro do Contrato; a quantia de R$ 420,00, atinente à Tarifa de Avaliação de Bem dado em garantia e a importância de R$ 915,03 relacionada ao Seguro CDC Protegido. A sentença determinou ainda a redução do valor da Tarifa de Cadastro para R$ 375,00, com consequente condenação da ré a restituir ao autor a quantia de R$ 300,00.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, alega a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, do Código Civil; a previsão legal para cobrança das tarifas da financeira e que o registro de contrato é previsto em Resolução, além de ser uma exigência do Conselho Nacional de Trânsito, de forma que não há como se afastar a legalidade da sua cobrança. Afirma, ainda, a legalidade das cobranças de tarifas de avaliação de bens, registro de contratos e serviços de terceiros. Argumenta, por fim, que agiu em exercício regular do direito. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, em regra, somente no efeito devolutivo, sendo permitida a concessão de efeito suspensivo nos casos de perigo de dano irreparável para a parte, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/1995. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada.
4. Em relação à prescrição, a parte ré defendeu a ocorrência da prescrição, cujo prazo seria de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, uma vez que a celebração do contrato ocorreu em 31/05/2016 e a presente ação foi proposta em 21/08/2019. Contudo, o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, pois fundadas em direito pessoal (AgRg no REsp 1057248 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0104651-1 Relator Ministro SIDNEI BENETI).
5. A princípio, cabe esclarecer que o STJ, em regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1. 578.553/SP, com base na Resolução no 3.919 do Conselho Monetário Nacional decidiu que “ a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
6. Neste sentido, no presente caso, em relação à tarifa de registro de contrato não constam nos autos certificação do cartório extrajudicial competente. Já quanto à tarifa de avaliação do bem, convém ressaltar que, seja veículo novo ou semi-novo, é serviço geralmente realizado pelas concessionárias e lojas de revenda. Assim, não demonstrado o pagamento para uma dessas empresas, a cobrança pela financeira torna-se ilegítima. No mesmo sentido, o precedente: BANCO ITAUCARD S.A. versus LUCIENE DE OLIVEIRA ARAUJO, Relatora GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 0703723-79.2017ACJ, 2a Turma Recursal, julgado em 23/10/2019.
7. O seguro de proteção financeira tem por objetivo salvaguardar o segurado de demissão involuntária, morte ou incapacidade física total ou temporária que, prevista em contrato, garante a cobertura do saldo devedor do financiamento, protegendo o consumidor de um imprevisto. Portanto, quando previsto em contrato, não há se falar em ilegalidade ou abusividade.
8. Ademais, as despesas relativas ao registro do contrato são intrínsecas aos contratos com garantia real, o que se supõe estarem incluídas nos custos operacionais dos serviços, e, portanto, já repassados ao consumidor. Ademais, a Resolução n. 3.919/2010 (com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) não prevê expressamente a tarifa de registro de contrato, de modo que sua exclusão se mostra acertada, cabendo, pois, a devolução ao consumidor.
9. Recurso do Banco réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte. Sentença reformada para declarar a validade da cobrança pelo Seguro CDC Protegido, julgando improcedente tal pedido. Sentença mantida nos demais pontos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.